Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-23.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701113-23.2021.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO RECORRIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por BENEDITO RODRIGUES DA SILVA FILHO. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a COMPLEMENTAÇÃO intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. No presente caso, por ocasião da interposição do recurso, a parte recorrente não comprovou o recolhimento do preparo, tampouco colacionou pedido de gratuidade de justiça. A admissibilidade do Recurso Inominado sujeita-se ao integral recolhimento das duas guias relativas às despesas processuais (art. 54, parágrafo único da Lei 9.099/95), e, no sistema dos Juizados Especiais, há regime próprio para o seu pagamento (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/95, c/c art. 71, inc. I, e art. 74 do RITR), o qual dispõe que deverá ser efetivado nas 48 horas seguintes à interposição do recurso, independentemente de intimação, e dentro do mesmo prazo os comprovantes deverão ser apresentados. Cabe destacar que não há falar em reabertura do prazo para a recolhimento/complementação do preparo recursal, ante a inaplicabilidade do art. 1.007 do CPC/2015 nos Juizados Especiais (Enunciado 168 do FONAJE). Isso porque não há lacuna ou omissão na lei expressa e o regramento disposto em lei especial afasta a aplicação da norma geral, sob pena de contrariar as regras e princípios próprios em que se assenta o sistema dos Juizados Especiais. Ante o exposto, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 14 de outubro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator